Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. DEPÓSITO. COBRANÇA. ÁREAS COMUNS. DESPESA COM MANUTENÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO.

I - O pagamento da taxa condominial, decorrente do direito real de propriedade, constitui obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial, existindo, portanto, em função da coisa.

II - A fração ideal inserida no condomínio edilício sujeita-se às regras estabelecidas pela lei civil no artigo 1.331 e seguintes.

III – A verba honorária fixada por equidade deve ser reduzida para ajustá-la aos critérios do art. 85, §2o, I a IV, do CPC.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.